Tribunal: TJPA
Processo: 0800954-62.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800954-62.2019.8.14.0040

APELANTE: ALDECIANO FEITOSA DE MORAIS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LAUDO MÉDICO. LESÃO PERMANENTE INCOMPLETA LEVE. 25% SOBRE O VALOR MÁXIMO DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 e Tema 542 do STJ).

2.
Sentença considerou corretamente o diagnóstico do laudo no sentido de que
houve dano parcial incompleto, de lesão no ombro esquerdo, no percentual de 25%, leve, entretanto, estipulou o valor absoluto de R$ R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

3.
O valor máximo de pagamento de indenização do seguro DPVAT é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), logo deve ser essa a base de cálculo sobre a qual deve incidir os 25% previstos em lei
.

4. Recurso de Apelação Conhecido e Provido para estipular como condenação
R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível interposta por
ALDECIANO FEITOSA DE MORAIS
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,

a qual julgou procedente a demanda e condenou a ré, ora apelada, a pagar ao autor o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) correspondente a indenização DPVAT por debilidade parcial incompleta de membro inferior direito.

Na exordial (ID 2752336), alega o autor, ora apelante, que “no dia
05 de novembro de 2017
, ocorreu um acidente de trânsito (colisão carro com moto) que lhe ocasionou incapacidade permanente. Pugna
pela indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT com juros a partir da citação, e correção monetária com o índice INPC, a partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da indenização e fixou em até RS 13.500,00
.

Após a apresentação de contestação, o Juízo designou perícia a ser realizada em mutirão. Considerando que o laudo pericial comprovou que houve dano parcial incompleto, de lesão no ombro esquerdo, no percentual de 25%, leve, que corresponde ao valor de R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), proferiu sentença pra julgar parcialmente o pedido condenando a seguradora a efetuar o pagamento do valor acima referido.

Inconformada, o autor apresentou apelação alegando que a decisão merece reparo, pois “o valor base indenizável é de R$13.500,00, portanto o valor da condenação da requerida é de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), levando em consideração a constatação de 25% da capacidade do autor de retomar suas atividades rotineiras”.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão da secretaria da vara de origem (ID 2752380)

Recebi o recurso por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal estando sob o pálio da justiça gratuita e inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

Insurge-se o apelante contra o valor absoluta da condenação determinado pelo juízo de origem. Afirma que o valor base para o cálculo do percentual de 25% é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o qual é o valor máximo da indenização do seguro DPVAT, prevista na Lei n.º 6.194/74 com suas alterações. Portanto, o valor deve ser corrigido para R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Entendo que assiste sorte ao apelante, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por valor equivocado como base de cálculo para estipular a condenação. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º, §1º, I e II do referido diploma legal, estipula gradações para indenização a depender do grau da lesão sofrida, conforme se verifica:

Art. 3º (...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

No mesmo sentido da norma legal, o Superior Tribunal de Justiça possui tanto súmula, quanto Recurso Especial julgado na sistemática dos recursos repetitivos reconhecendo a possibilidade de pagamento do seguro DPVAT em valor proporcional ao grau da invalidez.

Trata-se da Súmula 474 e do REsp 1246432 (Tema 542), cujas ementas transcrevo a seguir:

Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013)

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou corretamente o diagnóstico do laudo no sentido de que
houve dano parcial incompleto, de lesão no ombro esquerdo, no percentual de 25%, leve, entretanto, estipulou o valor absoluto de R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ocorre que o valor máximo de pagamento de indenização do seguro DPVAT é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), logo deve ser essa a base de cálculo sobre a qual deve incidir os 25% previstos em lei.

Sendo assim, o valor absoluto da condenação deve ser R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas no que se refere ao valor absoluto da condenação, o qual deve ser de R$
3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

É o voto
.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2022